Tribunal: TJBA
Processo: 0570316-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570316-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SHEILA CARLA LEAL FAGUNDES FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO, PEDRO OTTO SOUZA SANTOS, CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGAO CABRAL

APELADO: VIDA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO OTTO SOUZA SANTOS, REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO, CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGAO CABRAL, ALEXANDRE MONTE DE HOLLANDA SANTOS

EMENTA

Embargos de declaração em apelação cível. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Cláusula penal moratória. Alegação de omissão quanto à periodicidade de incidência. Inocorrência. Previsão contratual de incidência única. Descumprimento da oferta. Matéria expressamente enfrentada. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel, para adequar a cláusula penal moratória ao percentual de 2% previsto contratualmente e majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. A Cláusula Décima Terceira, alínea "c", do contrato de promessa de compra e venda estabelece a incidência de multa de 2% "sobre o valor atualizado do débito", sem previsão de periodicidade mensal, diferentemente dos juros moratórios de 1% ao mês previstos na alínea "b" da mesma cláusula. O acórdão aplicou corretamente a disposição contratual ao determinar a reversão da cláusula penal no percentual de 2% sobre o valor atualizado do contrato, inexistindo omissão a ser sanada. Quanto ao descumprimento da oferta, o acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do conjunto probatório, constituindo recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração
não acolhidos.